Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA SEM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual absolveu o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se as provas dos autos são suficientes para embasar uma sentença condenatória, já que a vítima reconheceu o acusado como o autor do crime de estelionato contra ela praticado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do artigo 171, caput, do Código Penal. 3.1. A jurisprudência tem atribuído especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, desde que corroborada por outros elementos probatórios.
4. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese. 4.1. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.